Tribunal: STF
Processo: Rcl 75590
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguapé, em face de ato praticado pela Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001104-54.2023.8.26.0244.



    Na petição inicial, o município reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e o que restou decidido no julgamento da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nesse sentido, narra que:



    “A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguapé, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023. 



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada. 



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o correto argumento de que a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 7ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso inominado por meio de v. acórdão assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO - Ação Declaratória - Servidor Público Municipal de Iguape – Manutenção de seu desempenho funcional no cargo que atualmente ocupa - Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) anteriormente a EC nº 103/2019 - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Razões recursais alegando que o STF já reconheceu o direito por ele pretendido (Temas nº 606 e 1150) - Acolhimento – LCM nº 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como hipótese de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 117, IV) – O disposto no art. 37, § 14, da CF, não se aplica a aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019 - Inaplicabilidade do Tema nº 1150 ao caso em análise – Autor/Recorrente se aposentou em 17/04/2019, permanecendo em exercício – Precedente - Julgamento virtual efetuado em observância ao princípio da celeridade do procedimento (art. 2º, da Lei 9.099/95), sem prejuízo para o pedido do recorrente (fl. 167) – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO 



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral: 



    Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 606, que fixou a tese "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. Int. 



    Diante do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso de agravo interno para o fim de afastar a aplicação da letra “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, remetendo-se o recurso extraordinário interposto ao colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação. O recurso foi distribuído para a 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, sob relatoria do d. magistrado José Fernando Azevedo Minhoto, lhe negou provimento: 



    AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE FLS. 206 QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECORRIDA – ACÓRDÃO DE FLS. 168/171 DA 7ª TURMA RECURSAL DE FAZENDA PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE – TEMA 606 – APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), ANTES DA EC 103/2019 - MANUTENÇÃO NO CARGO APÓS A APOSENTAÇÃO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, § 14 DA CF – RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    A decisão objeto desta reclamação não transitou em julgado, pois o acórdão de julgamento do agravo interno interposto em face da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário foi publicado em 24 de janeiro de 2025.



    Como se vê, a eg. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo.” (eDOC 1, ID: 6809b5d5 - pp. 3-7)



    Sustenta-se, assim, que a parte beneficiária não possui direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que, com o advento da Lei Complementar 123/2021, do Município de Iguape/SP, a aposentadoria espontânea configura hipótese de extinção do contrato de trabalho. 



    Argumenta, ainda, que “no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista.“(eDOC 1, ID: 6809b5d5 - p. 11).



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Extrai-se dos autos que o servidor Benedito Ribeiro Mendes, beneficiário do ato reclamado, foi contratado pelo Município de Iguape, após aprovação em concurso público, em 22/07/1991, mediante vínculo celetista, vindo a aposentar-se em 17/04/2019, pelo Regime Geral de Previdência Social.



    Em 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei Municipal 123/2021, que transpôs os servidores celetistas para o regime estatutário. Na referida legislação havia previsão no sentido de que “Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no ‘caput’ deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal” (art. 244, § 2º).



    Diante da citada determinação legal, o servidor ingressou com ação declaratória, pleiteando sua manutenção no cargo (eDOC 5, ID: e686e540 p. 1-7).



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau (eDOC 5, ID: e686e540 p. 128-134).



    Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso inominado, interposto por Benedito Ribeiro Mendes, para julgar procedente a ação, assegurando sua continuidade no cargo público, tendo em vista que sua aposentadoria pelo RGPS se deu antes da entrada em vigor da EC 103/2019 (eDOC 6, ID: fda6eefd p. 2-4). Na ocasião, assentou que o direito do autor encontra-se resguardado pelo art. 6º da EC 103/2019. Confira-se trecho da decisão:



    “O recurso comporta provimento. 



    Com efeito, verifica-se que a LCM nº 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como hipótese de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 117, IV). Já o art. 37, § 14, da CF, prescreve que "A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição." 



    Outrossim, o art. 6º da EC 103/2019 assim preceituou: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 



    Nesse passo, importante salientar que o Tema nº 1150 do Colendo STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Lado outro, o Tema nº 606 da Suprema Corte dispõe: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º" 



    In casu, percebe-se que o autor/recorrente se aposentou voluntariamente pelo INSS em 17/04/2019 (fl. 12), permanecendo em exercício. Conclui-se que não se aplica ao caso em análise, portanto, o Tema nº 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até a presente data.”.



    Destarte, a LCM nº 123 entrou em vigor em março de 2021, prevendo a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, contudo, como o autor/recorrente se aposentou antes da EC nº 103/2019, e manteve o emprego público, tal circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, bem como a dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema nº 606 do STF. 



    Logo, o caso do autor/recorrente não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pelo recorrente em cargo público. 



    (...)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando a manutenção do desempenho funcional do autor/recorrente no cargo que ocupa.” (eDOC 6, p. 2-4; grifo nosso)



    O Município de Iguape interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão (eDOC. 5, ID: e686e540 - p. 173-194) , o qual teve o seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 606 da repercussão geral (eDOC 5, ID: e686e540 - p. 206).



    Interposto agravo interno, o recurso teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE FLS. 206 QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECORRIDA – ACÓRDÃO DE FLS. 168/171 DA 7ª TURMA RECURSAL DE FAZENDA PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE – TEMA 606 – APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), ANTES DA EC 103/2019 - MANUTENÇÃO NO CARGO APÓS A APOSENTAÇÃO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, § 14 DA CF – RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (eDOC 5, ID: e686e540 - p. 299)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se, em síntese, que o tema 606 não se aplica ao caso dos autos, o qual deveria ser apreciado à luz do entendimento firmado na ADI 4461 e no tema 1150 da repercussão geral.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao julgar a ADI 4461, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou que “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 



    2. A petição inicial deve indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’.” (ADI 4.461/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 3.12.2019; grifo nosso)



    De fato, esta Corte já firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, não é esse o cerne da controvérsia, uma vez que a transmudação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019 se deram antes da alteração do regime jurídico.



    Assim, não há como prosperar o pedido veiculado na presente reclamação, face à ausência de identidade material e estrita aderência, entre o que se pede e aquilo que foi decidido nos exatos lindes da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ademais, como visto, na hipótese dos autos, o servidor foi contratado mediante concurso público, com vínculo celetista, e aposentou-se pelo RGPS, em 17/04/2019, portanto, antes da promulgação da EC 103/2019.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao apreciar o tema 606 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Nesses termos, ao contrário do alegado pelo Município reclamante, verifico a nítida correlação entre o paradigma indicado para obstar o seguimento do recurso extraordinário (tema 606) e o caso dos autos. Isso porque a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo admissível a permanência do servidor no cargo, nos termos do art. 6º, que assim dispõe:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações ajuizadas também pelo Município de Iguape: Rcl 68.107, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2024; Rcl 70.046, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6.8.2024; Rcl 69.513, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.8.2024; Rcl 69508, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1.8.2024; Rcl 70.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2024; Rcl 68104, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4.7.2024; Rcl 66.735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2024.



    Por outro lado, entendo que o tema 1150 também não se aplica ao caso dos autos, um vez que, como apontado pelo próprio relator do paradigma, ele se refere à possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, o que não se refere ao caso dos autos, que cuida de servidor regido, à época da aposentadoria, pelo vínculo celetista. Ademais, inexistia, na ocasião, legislação municipal que previa a aposentadoria como hipótese de vacância. 



    Nesse contexto, inaplicável à hipótese o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 5612, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2023)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (tema 606), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente